Tribunal: TJBA
Processo: 8026968-81.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026968-81.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIANO DOS SANTOS FARIAS Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICA. DESCABIMENTO. O IMPETRANTE APENAS CUMPRIRIA O PERÍODO TOTAL DE EXERCÍCIO CONTÍNUO NO CARGO DE PROVIMENTO TEMPORÁRIO NO QUAL SE DARIA A VANTAGEM ALMEJADA EM 13/05/2020, POSTERIOR, PORTANTO, A PUBLICAÇÃO DA EC N. 103/2019 (12.11.2019), QUE INCLUIU O § 9º AO ARTIGO 39, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SEGUNDO O QUAL "É VEDADA A INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE CARÁTER TEMPORÁRIO OU VINCULADAS AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA OU DE CARGO EM COMISSÃO À REMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO." DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A Emenda Constitucional n. 103/2019, norma hierarquicamente superior, apenas garantiu a possibilidade de reconhecimento de direitos adquiridos em relação a benefícios obtidos até a sua entrada em vigor, vale dizer, em 12/11/2019, pelo que se depreende do seu artigo 13: "Não se aplica o disposto no § 9º do art. 39 da Constituição Federal a parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional." 2. Na hipótese em debate, contudo, o requisito para a conquista do direito que o impetrante alega fazer jus (modificação da estabilidade econômica) somente seria implementado no dia 13/05/2020, data posterior, portanto, à vigência da referida EC n. 103/2019. 3. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026968-81.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante LUCIANO DOS SANTOS FARIAS e como impetrados Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz e outro. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR 02